Tribunal: TCU
Processo: 027.941/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade Federal de Ouro Preto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Wilson José Guerra, ordenando seu registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno, o exame do ato de aposentadoria da sra. Maria José Ferreira; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, disponibilize no sistema e-Pessoal o ato inicial de aposentadoria da sra. Maria José Ferreira, objeto da Portaria UFOP 087/2003, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União de 5/5/2003, a ele anexando planilha contendo a discriminação dos tempos de serviço utilizados para a definição do percentual de anuênios e cópia da decisão judicial que garantiria à inativa o pagamento, nos dias de hoje, da vantagem prevista no art. 192 da Lei 8.112/1990.